Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos.
2. A regra de impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar.
3. Não se mostra possível a penhora realizada em conta poupança caso o valor bloqueado seja inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a dívida não tenha origem alimentar.
4. Agravo de instrumento provido.